Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701808-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por IRENE APARECIDA RIBEIROS DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0746052-90.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento denominado FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que a requisição formal e que está numa lista de espera desconhecida, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Informa que a agravante foi inserida em 13/06/2023, na prioridade vermelha e atualmente estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de 06/2022. A agravante afirma que o procedimento é urgente, tendo em vista ter o diagnóstico de Diabetes Mellitus Insulino-Dependente, Hipertensão Arterial Sistémica, apresentando também quadro de retinopatia diabética proliferativa de alto risco no olho direito e descolamento de retina tradicional no olho esquerdo, conforme relatório médico da Dra. Marina de Albuquerque (CRM DF 18.498). Paciente não consegue ler nem escrever mais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, no corpo dos autos, informa que a agravante tem o diagnóstico de Retinopatia Diabética no Olho Esquerdo, Diabetes Mellitus Insulino-dependente, Hipertensão Arterial Sistémica, histórico de IAM em 2015. Possui impossibilidade de escrever e ler devido a baixa acuidade visual, principalmente em olho esquerdo. Segundo relatório de oftalmologista apresenta acuidade visual com correção de conta de dedos a 2 metros e movimento de mãos. No Sistema de Regulação do SUS - SISREG a prioridade da agravante é Vermelha, ou seja, emergência. Ela está inserida desde 13.06.2023. Os critérios de prioridades estabelecidos pelo SISREG são representados pelas cores, onde: VERMELHO = situações clínicas graves e/ou que necessitam um agendamento prioritário, em até 30 dias. A agravante já está aguardando há mais de 90 (noventa) dias, ou seja, o triplo do tempo. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL determino ao agravado, Distrito Federal, que no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize à agravante, o procedimento FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Cujo cumprimento deverá ser protocolado perante o Juízo "a quo". Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do DF. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público Por fim, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito